Tribunal: TJBA
Processo: 8000509-53.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000509-53.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTANA MAGALHAES Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s):LORENA ARAUJO GALVAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito da parte apelante ao recebimento de férias proporcionais e integrais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, relativos ao período de exercício de cargo comissionado em município baiano. O embargante sustenta a existência de omissões na decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina exaustivamente os fundamentos fáticos e jurídicos da controvérsia, especialmente quanto ao direito do servidor comissionado às verbas remuneratórias de férias e décimo terceiro salário, com base na Constituição Federal. Inexistem omissões, contradições ou erros materiais no acórdão, que apresenta fundamentação clara, coerente e conclusiva. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal. A interposição do recurso com objetivo de rejulgamento da causa configura desvio da finalidade própria dos embargos declaratórios, inviabilizando seu acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial já fundamentada de forma exaustiva e clara. A inexistência de omissão, contradição ou erro material afasta o cabimento dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC. É incabível a utilização dos embargos declaratórios com a finalidade de modificar o conteúdo do julgado sob o disfarce de suposta omissão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000446-91.2017.8.05.0053, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 26.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000475-28.2014.8.05.0073, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000509-53.2016.8.05.0053, em que figuram como apelante MARIA DE FATIMA SANTANA MAGALHAES e como apelado MUNICIPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito REJEITAR os embargos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça